Tribunal: STF
Processo: HC 80958
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - No tocante à defesa prévia, que alegou a inocência do ora
paciente como seria demonstrado na instrução criminal, mas não
apresentou rol de testemunhas, essa falta não é causa de nulidade do
processo penal, porquanto é firme a jurisprudência desta Corte (assim,
a título exemplificativo, os RHC's 58.433 e 59.429, e os HC's 68.923,
69.034, 74.794 e 76.226) no sentido de que até a ausência de defesa
prévia, por não ser peça essencial do processo, não é causa de
nulidade deste, o mesmo ocorrendo, com maior razão, quando foi
apresentada defesa prévia, mas nela não se arrolaram
testemunhas.
        - A jurisprudência desta Corte (assim, exemplificando, o RHC
49.086, e os HC's 69.372, 74.330 e 76.226) é no sentido de que a
não-formulação de reperguntas às testemunhas não ocasiona a nulidade do
processo penal.
        - Se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter
sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de
ausência dela, e a deficiência de defesa só anula o processo se houver
- e não houve - prova de prejuízo para o réu. Súmula 523.
        "Habeas corpus" indeferido.